Tribunal: TJMT
Processo: 1023347-67.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023347-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLESIO SILVA NERY - CPF: 535.960.991-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ACEITAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO AGRAVANTE COM A REFORMA DA DECISÃO – DESCABIMENTO – REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA PERMANÊNCIA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – JUSTIFICATIVAS DEFENSIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84 – DECISÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO CONTEXTO DE PANDEMIA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ INSERIDO NA ALEGADA EXCEPCIONALIDADE – 3. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA AUXILIAR DEPENDENTES – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – 4. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O
descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições que lhe foram impostas para o regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/84.

2.

É sabido que as diretrizes estabelecidas na Recomendação n. 62/2020-CNJ não implicam na automática substituição do regime fechado pela prisão domiciliar, na medida em que se faz necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: (
i
) sua inequívoca inclusão no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; (
ii
) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e (
iii
) risco real de que o estabelecimento em que se encontra e que o mantém fora do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não se observa nestes autos, especialmente porque há informação de que a unidade prisional não registrou nenhum caso da doença em suas dependências e que vem tomando as medidas necessárias para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus no ambiente carcerário.

3. É incabível a concessão de prisão domiciliar, porquanto não ficou comprovada a indispensabilidade do agravante no ambiente familiar para auxílio de eventuais dependentes.

4. Desprovimento do agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Clésio Silva Nery
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos do Executivo Penal n. 0000230-19.2011.811.0020 (código 32691), indeferiu o pedido de revogação da regressão cautelar, bem como o pleito alternativo de concessão da prisão domiciliar.

O agravante, forte nas razões jungidas no Id. 66194993 (pp. 150/160), postula: (
i
) a revogação da regressão de regime, com a aceitação das suas justificativas para que possa continuar cumprindo sua pena no regime semiaberto; (
ii
) o cumprimento do regime semiaberto em prisão domiciliar, em razão da atual situação da pandemia da covid-19; e, subsidiariamente, (
iii
) a concessão de prisão domiciliar, porquanto é pai de um filho de treze anos, cuja genitora é falecida e a mãe daquele tem idade avançada, dependendo, ambos, de seus cuidados.

Nas contrarrazões encontradiças no Id. 66194994 (pp. 26/35), o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado da primeira instância manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão acostada no Id. 66194994 (p. 20), determinando a remessa do vertente recurso a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encartado no Id. 69981993, opinou pelo desprovimento deste agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se este processo eletrônico em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos, que o agravante foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado, por infringência ao disposto nos arts. 157, § 3º, 163, parágrafo único e 211, do Código Penal. E, no curso da execução, por ter sido beneficiado com as condições do regime semiaberto, ficou obrigado a comparecer, diariamente, à Cadeia Pública para pernoitar, obrigação que ele não cumpriu.

Consta igualmente destes autos, que no dia 11 de agosto de 2010, ainda no Estado de Goiás, foi feita a primeira regressão de regime em razão de descumprimento das condições, pelo agravante, do regime aberto, em que se encontrava à época, passando a cumprir a pena em regime fechado (Id. 66194990 – p. 65), oportunidade em que, apresentadas as justificativas (pp. 73/82) -- cujos argumentos foram aceitos --, procedeu-se à sua colocação novamente em regime semiaberto (pp. 99/100). Mais tarde, certificado
mais uma vez
o descumprimento das condições, pelo agravante, em 14 de março de 2011, já aqui em Mato Grosso, realizou-se audiência de justificação na qual o juízo de primeiro grau aceitou suas alegações de incompatibilidade de horário de trabalho, tendo permanecido no mesmo regime semiaberto (Id. 66194992 – pp. 17/19). Em uma terceira oportunidade
novamente
foi constatado o descumprimento das obrigações estabelecidas para o recorrente, no entanto, dessa vez, a judicante de primeira instância não aceitou as justificativas apresentadas e, considerando que ele incorreu em
falta grave
– por ter descumpridas as condições que lhe foram impostas --, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em 10 de junho de 2011, nos termos preconizados pelo art. 118, I, da Lei n. 7.210/84 (id. 66194992 – pp. 72/73). E, em que pese o mandado de prisão não ter sido cumprido até a presente data , a defesa do agravante requereu
de novo
a revogação da regressão de regime, tendo o juízo de primeiro grau, indeferido o pedido (Id. 66194993 – pp. 146/148).

No ponto que interessa, estas são as assertivas utilizadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]

Inicialmente, verifica-se que a justificativa apresentada pela defesa para requerer a revogação da regressão de regime, já foi objeto de apreciação em decisão de pág. 432, estando, portanto, preclusa.

Ademais, inobstante os argumentos lançados pela defesa, verifica-se que o reeducando não vem cumprindo sua pena desde 2011, demostrando assim, não ter menor apreço as decisões judiciais.

Outrossim, em relação ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, cumpre ressaltar, que a Lei de Execução Penal, permite a aplicação do benefício ora pleiteado pela defesa, a apenados que cumprem pena em regime aberto, nas hipóteses do artigo 117. Vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante. (Grifei)

Todavia, visando resguardar os direitos do apenado, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a sua concessão ao apenado portador de doença grave, que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto, quando demonstrada a impossibilidade da prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Conforme consignado no HC n.º 402.488/SP, cuja ordem foi anteriormente concedida por este Superior Tribunal de Justiça, o Paciente possui idade avançada e é portador de moléstia grave, não possuindo o estabelecimento prisional estrutura para os cuidados específicos e continuados de que necessita, o que enseja a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária. 2. Esta Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendam a concessão da benesse. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, determinar a transferência do Paciente para a prisão domiciliar. (HC 462.147/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

No caso em tela, verifica-se que o reeducando possui menos de 70 anos e não se encontra acometido de doença grave, não fazendo jus, portanto, ao cumprimento de regime em prisão domiciliar.

Ademais disso, no que tange a alegação de risco de contaminação pelo COVID19, salienta-se que não existe registro de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 na unidade prisional desta comarca. Observa-se que a as visitações nas Unidades Prisionais de Mato Grosso estão suspensas, por força da Nota Técnica Orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT, da Secretaria Ajunta de Administração Penitenciária, que ainda suspendeu diversas outras atividades que pudesse colocar os presos em risco de contágio, sendo certo que inexiste no sistema carcerário estadual, confirmação de caso de infecção pelo novo coronavírus.

Aliado a isso, observa-se que a Cadeia Pública desta comarca vem adotando todas as medidas necessárias e pertinentes para afastar o risco de contaminação dos presos e dos agentes penitenciários que atuam na unidade, inclusive com a entrega de kits de higiene e orientação, por meio do Conselho da Comunidade, havendo ainda o controle em relação aos novos presos.

Desse modo, tenho que a concessão de prisão domiciliar não é a solução para o tema, visto que, se por um lado existe risco de contaminação – apesar de todo empenho da unidade local, por outro, não existe a segurança mínima que, em prisão domiciliar, o reeducando não venha a se contaminar.

Por fim, a Recomendação nº 62, editada pelo CNJ, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, não implica em garantia aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiários com a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavirus, o que não vislumbro no caso dos autos.

Com base nesses fundamentos, INDEFIRO o pleito de ref. 13.1. CUMPRA-SE o mandado de prisão no último endereço do apenado constante dos autos. [...]
. (Id. 66194993 – p. 146/148).

Em suas justificativas, o agravante alega que descumpriu as condições estabelecidas para o regime semiaberto: primeiro, em razão de que o transporte em que se deslocava ao trabalho, saia às 05h15; e segundo, porque estava autorizado a deixar a Cadeia Pública às 4h da manhã, e nesse horário os agentes não estavam acordados para abrir os portões, além de gerar aborrecimentos e imenso transtorno aos demais albergados, por conta do horário.

Destarte, não obstante as razões deduzidas pelo agravante, é imperioso reconhecer que a decisão invectivada está escorreita, dada a orientação contida no art. 118, I, da Lei n. 7.210/84, cujo texto estabelece de forma clara e insofismável que:

A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva,
com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos
, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou

falta grave
;

[...]
.
Destacamos

Assim, da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se concluir que se trata de norma que autoriza o juiz a proceder à regressão de regime prisional quando verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática de fato definido como crime doloso ou
falta grave
, revelando, destarte, a inconsistência da pretensão do agravante, em relação à propalada ilegalidade do édito vergastado, por se apresentar mais gravoso eis que foi condenado a cumprir a sanção privativa de liberdade no regime inicialmente fechado.

Não é demais repetir, que no caso em tela, o agravante não vinha se comportando de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Execuções Penais, tanto que não se adaptou à disciplina necessária em casos que tais, deixando de cumprir a pena nos termos impostos, apesar de o juízo singular ter-lhe dado duas oportunidades, ao aceitar suas justificativas e manter as condições que inicialmente foram estabelecidas.

Dessa forma, não há a menor dúvida que agiu corretamente o judicante de primeiro grau ao determinar a regressão de regime do agravante, tendo em vista que suas atitudes demonstram, em tese, falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da conduta do recorrente em uma das hipóteses de
falta grave
pelo descumprimento das condições estabelecidas pela autoridade judiciária para a execução da pena, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

A propósito, em relação à temática, esta é posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO DETERMINADO EM SENTENÇA.
CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RÉU NÃO RETORNOU AO PRESÍDIO NOS DIAS E HORÁRIOS DETERMINADOS. REGRESSÃO A REGIME FECHADO - MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, descumprimento dos requisitos do regime semiaberto - réu não retornou nos dias e horários ao centro de reclusão
.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ AgRg no HC 594.122/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020).
Destacamos

Assim, é forçoso reconhecer que a decisão invectivada não ofende o caráter ressocializador da pena, tampouco o princípio da proporcionalidade, ao considerar como
falta grave
o descumprimento sucessivo e reiterado do agravante das condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto, ao contrário, a regressão de regime levada a cabo pelo juízo de primeiro grau,
atende justamente ao caráter individualizado e pessoal da execução da pena exigido na Lei de Execução Penal
, não apenas em função dos diversos descumprimentos por parte do recorrente, mas também diante da
insubsistente justificativa declinada pela defesa
, no sentido de que ele deixou de comparecer diariamente para o pernoite na Cadeia Pública em razão da incompatibilidade de horários
,
tudo a demonstrar a sua
patente inaptidão, ao menos por ora, para o modo prisional intermediário
, não merecendo reparos, por conseguinte, a decisão vergastada.

Por outro lado, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia da covid-19, com fundamento na
Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, ao argumento de que o agravante pertence ao grupo de risco por ser portador de bronquite aguda (CID10 J20), é certo que as diretrizes estabelecidas na mencionada Recomendação não implicam na automática substituição do regime fechado pela prisão domiciliar. É que nessa hipótese, é necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: (
i
) sua inequívoca inclusão no chamado grupo de vulneráveis da covid-19; (
ii
) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e (
iii
) risco real de que o estabelecimento em que se encontra e que o mantém fora do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não se observa nestes autos.

Ademais, o art. 5º, III, da aludida Recomendação faz alusão a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto e, no vertente caso, além de o agravante se encontrar no regime fechado, não pode ser ignorado, também, que ele cumpre pena pela prática de crime grave – latrocínio – e, além disso, o recorrente não comprovou estar inserido no grupo de risco de agravamento da covid-19, tendo o juízo de primeiro grau consignado que a unidade prisional não registrou nenhum caso da doença em suas dependências e que vem tomando as medidas necessárias para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus no ambiente carcerário.

Destarte, está claro que o agravante não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Por conseguinte, inexistindo nestes autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, não há como se falar em prisão domiciliar em razão do contexto de pandemia.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de prisão domiciliar deduzido pelo agravante sob a alegação de que seu filho menor de idade e sua mãe idosa necessitam dos seus cuidados, é imperioso deixar registrado que ele não preenche os requisitos enumerados no art. 318, do Código de Processo Penal e, tampouco, aqueles elencados no art. 117, da Lei de Execução Penal.

Com efeito, as informações trazidas para estes autos dão conta de que o filho do agravante tem treze anos de idade e que a mãe do agravante, embora idosa, tem outros filhos que podem assumir os cuidados de que ela necessita, não sendo possível, pois, a concessão da prisão domiciliar quando não ficou comprovada a indispensabilidade do recorrente no ambiente familiar para auxílio de eventuais dependentes.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial
, nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
Clésio Silva Nery
,
mantendo inalterada a decisão de primeiro grau. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021